Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705223-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSULTAT CONSULTORIA TECNICA DE ATIVOS LTDA - EPP RECORRIDO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATO DE CESSÃO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE AVENÇADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de multa contratual pela quebra da cláusula de confidencialidade. 2. A exegese da cláusula penal há de ser sempre restritiva, de forma que, ao aplicar as regras de hermenêutica, não pode o julgador optar pela solução mais gravosa. Isso porque a modificação da sua acepção para sentido distante do literal, sob a justificativa de real intenção das partes, poderá acarretar insegurança jurídica e desprestigiar a livre autonomia destas. 3. As partes convencionaram multa pela rescisão súbita por parte da cedente. Na hipótese, as constantes divergências entre as partes, inclusive com demanda ajuizada na justiça, afastam a possibilidade de aplicação da multa, porquanto não há se falar em imprevisibilidade, afastando-se a hipótese de rescisão súbita. 4. O descumprimento da confidencialidade instituída por contrato enseja a aplicação da multa prevista para a hipótese, podendo, entretanto, ser reduzida quando manifestamente excessiva, na forma do artigo 413 do Código Civil, de modo a punir a parte infratora, sem, contudo, propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408 e 413, ambos do Código Civil, sustentando que a penalidade estabelecida pela cláusula 31a do contrato objeto da demanda tem natureza tão somente de multa simples, incapaz de influenciar no pedido de reconhecimento do instituto civil da lesão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 408 e 413, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009